Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750370-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ALAN SANTOS JACOB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e outro, rejeitou a impugnação ofertada e determinou a metodologia dos cálculos a ser observada pela d. Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 66617216), o agravante reitera as teses de prejudicialidade externa, de inexigibilidade do título e de excesso de execução. Quanto à prejudicialidade externa, aduz que o julgamento da ADI n. 7.391/DF, ajuizada em face do art. 18 da Lei Distrital n. 5.184/13 (fundamento da procedência do pleito formulado na ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo), possui aptidão para influir na exigibilidade do referido título, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC, de modo a justificar a suspensão do processo com fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC. Quanto à (in)exigibilidade do título judicial, sustenta afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Quanto ao excesso de execução, alega ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo. Defende a incidência da Taxa SELIC de forma simples apenas sobre o capital inicial e questiona a aplicação, assim como a constitucionalidade, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso. Assinala, no mais, não haver parcela incontroversa capaz de permitir a correspondente expedição de requisitório, vez que impugnada a própria exigibilidade do título. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de pagamento indevido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja reformada a decisão agravada para afastar “o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se a repetição da petição do Agravo de Instrumento de no 0750363-41.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria às 09h14min do dia 26/11/2024 (certidão de ID 66620802). O presente agravo de instrumento, por sua vez, foi protocolado e distribuído às 09h50min do dia 26/11/2024. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator